Tribunal: TJDFT
Processo: 0731062-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731062-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo (ID 36759282). Sobre a matéria o STJ tem firme entendimento de que “De acordo com entendimento do STJ "(...) A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento.” (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/7/2022.) Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009